Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-69.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição se existem provas suficientes da materialidade e da autoria do crime.
2. Tratando-se de vítima pessoa jurídica e a depender das circunstâncias do delito, viável a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem subtraído for equivalente a 20% do salário-mínimo vigente à data do fato.
3. No caso concreto, as circunstâncias não autorizam a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que os valores dos bens subtraídos superam o equivalente a 20% do salário-mínimo vigente à data do fato, ademais, o crime foi praticado em concurso de agentes e a acusada é reincidente em crime patrimonial e possui maus antecedentes.
4. A pena-base deve ser elevada em 1/6 sobre a pena mínima utilizada para a circunstância judicial negativa, por ser mais benéfica a ré.
5. Admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 33, §2o, inciso “c”, do Código Penal.
6. Recurso parcialmente desprovido.